Tribunal: TJPA
Processo: 0805424-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805424-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MANOEL FROTA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito à saúde. Agravo interno. Plano de saúde sob autogestão. IASEP. Fornecimento de medicamento oncológico. Utilização off label. Tratamento prescrito por médico assistente. Legitimidade da tutela de urgência. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticado com melanoma metastático. A medida liminar determinou que a autarquia fornecesse o medicamento oncológico OPDUALAG (Nivolumabe/Relatlimabe), prescrito com base no estudo clínico RELATIVITY-047, para tratamento
off label
da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a legitimidade da concessão de tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento oncológico prescrito pelo médico assistente, ainda que em regime de autogestão e para uso off label.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde do autor.

4.

A recusa da autarquia ao fornecimento de medicamento prescrito para tratamento oncológico é indevida, ainda que fora das indicações da bula, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O plano de saúde sob regime de autogestão não se exime do cumprimento do contrato com base na ausência de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6.

A jurisprudência do STJ afasta a relevância da taxatividade do rol da ANS no tocante à cobertura de tratamentos para câncer, especialmente quando respaldados por laudo médico e estudos científicos.

7.

A discussão sobre a permanência da necessidade do medicamento e outras alegações da parte agravante deve ser examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que para uso
off label
, deve ser assegurado por plano de saúde sob regime de autogestão, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2.

A recusa injustificada ao custeio do tratamento viola o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato, mesmo na hipótese de plano de autogestão não submetido ao CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 5º, 6º, 300 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.034.025/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023;
STJ, AgInt no REsp 2.037.487/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;
STJ, AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 02.05.2023, DJe 04.05.2023;
STJ, REsp 1.069.810/RS (Tema 84), rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 03.03.2010, DJe 26.03.2010;
TJMG, AI 00101596220238130000, rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2023, DJe 01.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/8/2025 a 19/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805424-86.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (IASEP)

AGRAVADO: MANOEL FROTA AGUIAR

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (IASEP)
contra a decisão monocrática ID 23059742, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela autarquia.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra tutela de urgência deferida nos autos
da ação de obrigação de fazer

nº. 0801825-83.2024.8.14.0051
, determinando que o agravante providenciasse o tratamento médico pleiteado por
MANOEL FROTA AGUIAR
, cujo diagnóstico é de
“MELANOMA BRAF MUTADO METASTÁTICO SNC, PULMÕES, LINFONODOS E PERITÔNIO (CID 10 C43)”
.

O tratamento em questão compreende a utilização dos medicamentos
“RELATLIMABE 160MG (EV NO D1 + NIVOLUMABE 480 MG EV NO D1, (nome comercial OPDUALAG) a CADA 28 DIAS, baseado no ESTUDO DE FASE 3 RELATIVITY-047”
.

O agravo de instrumento foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID
23059742.

Inconformado, o IASEP interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) sujeição ao princípio da legalidade; b) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c) necessidade de observância da jurisprudência do STF e do STJ, que condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo laudo médico fundamentado, comprovação de ineficácia dos medicamentos disponíveis, registro na ANVISA e incapacidade financeira do paciente; d) comprometimento aos princípios da isonomia e da universalidade do acesso à saúde.

Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que o
decisum
recorrido seja reformado.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 24800181, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo interno, nos termos da manifestação ID 26773710.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, em resumo, em ação de obrigação de fazer, ajuizada por
MANOEL FROTA AGUIAR
, objetivando o fornecimento do fármaco OPDUALAG 240mg/80mg (Nivolumabe/Relatlimabe), bem como o integral tratamento oncológico para
“MELANOMA BRAF MUTADO METASTÁTICO SNC, PULMÕES, LINFONODOS E PERITÔNIO (CID 10 C43)”
.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo paciente, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, a negativa do IASEP sob o fundamento de tratamento off label não merece guarida, já que não pode estabelecer o tratamento ao paciente, nos termos da jurisprudência pátria (ID 108278692).

De tal modo, pelo conjunto probatório, em sede de cognição sumária, demonstrou a necessidade do medicamento/tratamento a sua patologia.

Por fim, também presente o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso não concedido o tratamento, o estado de saúde do paciente poderá se agravar e se tornar ineficaz ou irreversível, situação que comporta a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito à saúde do requerente, como direito fundamental.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, e, por via de consequência, determino que a INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA providencie o tratamento requerido na inicial, sob pena de bloqueio judicial, no valor de R$ 50.000,00, nas contas do réu, sem prejuízo de outras medidas coercitivas previstas em lei.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

CITE-SE o réu para contestar a ação no prazo legal.

Após a contestação, alegando os réus qualquer das matérias enumeradas no art. 337, bem como causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, intime-se a requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CARTA PRECATÓRIA / MANDADO / OFÍCIO”. (Grifo nosso).

Contra a decisão acima, o IASEP interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 23059742, cujo parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que a decisão proferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Estando a pretensão recursal do IASEP em confronto com a jurisprudência do STJ, representada pelos julgados acima citados, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A análise recursal do presente agravo interno se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Verifica-se, em Juízo provisório, a probabilidade do direito alegado pelo autor. Explico.

A medicação pleiteada foi prescrita em laudo médico devidamente fundamentado, com respaldo em pesquisa científica, conforme se observa nos ID’s 108278689 e 108278690 dos autos de origem.

O plano de saúde administrado pelo IASEP não integra o SUS e funciona sob o regime de autogestão, ou seja, o próprio Estado criou uma autarquia para disponibilizar e gerenciar serviços de assistência à saúde, em favor dos servidores estaduais e de seus dependentes, mediante o pagamento de contraprestações.

Os planos sob regime de autogestão, embora não estejam submetidos às regras do CDC, são regidos pelas leis específicas e pelas regras do Código Civil em matéria contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e os desdobramentos dela decorrentes.

Nesse contexto, afigura-se ilegal a recusa de fornecimento de medicamento oncológico, mesmo nas hipóteses para utilização
off label
, pois cabe ao médico definir o diagnóstico e o respectivo tratamento, sendo indevida qualquer interferência da instituição gestora nessa definição.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS SOB A MODALIDADE DENOMINADA AUTOGESTÃO. IDOSO COM NEOPLASIA EM ESTADO AVANÇADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIAL DE QUIMIOTERAPIA. DISCUSSÃO DA NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A orientação desta Corte é no sentido de que "o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2. A taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de estar configurado o dano moral, assim como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)”. (Grifo nosso).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO OFF LABEL
.
ABUSIVIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N.83/STJ.

1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

3.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)”. (Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO
. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.

2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

3. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp n. 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.050.072/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 8/2/2024)”. (Grifo nosso).

O perigo de dano ao demandante é indiscutível, considerando a gravidade de sua doença e o caráter decisivo do fator tempo para os tratamentos oncológicos
.

A permanência da necessidade do medicamento e as demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão proferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025